Tribunal: TJPA
Processo: 0800591-71.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800591-71.2021.8.14.0051

APELANTE: JOSE MESSIAS DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 129, §1º, INCISOS I E III, AMBOS DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações das vítimas e das testemunhas perante o Júri e durante a instrução processual, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ MESSIAS DA SILVA DOS SANTOS, em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena total
de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, e art. 129, §1º, incisos I e III, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) na data de 28/11/2020, por volta de 01h00min, em uma residência particular localizada na Comunidade de Estrada Nova, km 13, na Rodovia Curuá-Una, o denunciado JOSÉ MESSIAS DA SILVA SANTOS, agindo com vontade livre e consciente, tentou matar ISAÍAS ALMEIDA DE OLIVEIRA e RAILANE DE ARRUDA AFONSO, apenas não atingindo o seu intento por razões alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos que JOSÉ MESSIAS e RAILANE mantiveram união estável por aproximadamente um ano e quatro meses, sendo que o relacionamento atingiu seu termo final, o que não foi aceito pelo denunciado. Passados seis meses do fim da união, RAILANE iniciou outro relacionamento com ISAÍAS, convidando-o para conhecer sua família na comunidade em que residia. Assim, no dia supracitado, por volta de meia noite, o casal seguiu para a residência de RAILANE, onde adentraram no quarto e fecharam a porta. Entretanto, após alguns minutos, JOSÉ MESSIAS, que estava escondido debaixo da cama, os surpreendeu, surgindo com um facão, e passou a desferir golpes contra ISAÍAS e RAILANE, causando as lesões descritas nos laudos de fls. 15 e 19, respectivamente. Em dado momento, RAILANE conseguiu fugir e correu até a residência de sua irmã para pedir ajuda, desmaiando logo em seguida. O denunciado, que seguia lesionando ISAÍAS, foi contido e desarmado por vizinhos, porém empreendeu fuga do local dos fatos. ISAÍAS foi levado em estado grave para o Pronto Socorro Municipal, assim como RAILANE.

Aos autos foi juntado o termo de exibição e apreensão (fls. 07) da arma usada no crime, com a respectiva perícia técnica em objeto à fl. 08, a qual atestou a existência de sangue humano no instrumento periciado. Igualmente consta o laudo de lesões corporais de ISAÍAS à fl. 15, o qual confirmou a ofensa por ação corto-contundente na região da cabeça e nas costas, o que também é confirmado pelo prontuário de atendimento médico às fls. 17 e seguintes. A materialidade também se afere pelo laudo de lesões corporais de RAILANE à fl. 19 (Num. 22731042 - Pág. 3), o qual atesta a ofensa por ação corto-contundente na região palmar esquerda da vítima. Em seu termo de qualificação e interrogatório (Num. 22731042 - Pág. 13), JOSÉ MESSIAS confirma a prática delitiva. Verifica-se, outrossim, que o denunciado utilizou-se de emboscada para surpreender as vítimas e executar seu intento criminoso (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por
sua absolvição em relação ao homicídio tentado contra a vítima Isaías,
uma vez que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Caso rechaçada a tese supraesposada, requer a
desclassificação para o delito de lesão corporal,
eis que sua condenação por homicídio foi baseada nos contraditórios depoimentos das vítimas, sendo que até os laudos médicos juntados atestam que não houve risco para a vida do ofendido.

Pleiteia, por fim, a
fixação da pena-base do homicídio tentado no patamar mínimo legal, com fixação do regime semiaberto
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais lhe são, em verdade, todas favoráveis.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

A defesa do apelante pugna por
sua absolvição em relação ao homicídio tentado contra a vítima Isaías,
uma vez que ele agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Caso rechaçada a tese supraesposada, requer a
desclassificação para o delito de lesão corporal,
eis que sua condenação por homicídio foi baseada nos contraditórios depoimentos das vítimas, sendo que até os laudos médicos juntados atestam que não houve risco para a vida do ofendido.

A priori
, mister frisar, apenas no intuito de corrigir equívoco cometido pela defesa por ocasião do presente argumento, que não é cabível o pleito absolutório e/ou desclassificatório nos casos de recursos advindos de decisões do Júri, de modo que, em caso de eventual provimento deste apelo, esta Corte limitar-se-á a anular a r. sentença e determinar a realização de novo julgamento, de maneira que seu pleito será analisado como tese de contrariedade às provas dos autos.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo pericial na vítima Isaías Almeida de Oliveira (ID nº 16444768).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em plenário, senão vejamos.

A vítima Railane de Arruda Afonso relatou que na época dos fatos ainda mantinha relação com o acusado. Depois que romperam, mantiveram contato às escondidas, porém sem mais morar juntos. Ele continuou tendo livre acesso a sua casa, onde residia com suas filhas. Com o tempo, ele passou a frequentar a casa todas as noites. Suas filhas têm 4 e 6 anos, não são filhas do réu e estavam dormindo na casa da avó. O fato ocorreu por volta de 1h da madrugada. Conheceu Isaías pelo facebook e o convidou para ir a sua casa. A depoente ficou completamente bêbada. Messias foi ao local mais cedo e os viram juntos, mas não sabia que eles estavam "ficando". Levou Isaías para sua casa, as luzes estavam apagadas, deitaram-se na cama e iniciaram o ato sexual, mas Isaías já estava na casa. Não sabe descrever o que ocorreu, porque estava muito embriagada. A porta pode ser aberta por dentro e por fora e Messias sabia como entrar. No momento não sabe dizer se Messias saiu debaixo da cama. Viu a luta e correu para a casa da sua irmã, onde desmaiou e sua mão já estava cortada e sangrando. Daí em diante, não lembra de mais nada. Já tinha ficado com Isaías outras vezes, marcou encontro com ele no dia dos fatos. Não viu nenhum objeto cortante com Isaías. Ficava uma faca em seu quarto, perto do espelho e da cama. Messias sabia dessa faca, mas ele não sabia onde estava. Ela usava para cortar comida e a noite levava para o quarto, o que passou a fazer quando passou a morar sozinha com suas filhas. Normalmente o facão ficava perto do fogão. Não ouviu Messias falar algo, nem ofender e nem achar que tinha ladrão na casa. Que Isaías disse coisas do tipo "não precisa isso, vamos conversar". Não percebeu se Isaías estava perto da casa quando entrou com Messias. Foi o tempo de tirar a roupa e se deitar na cama, e o Isaías já entrou em seguida. Depois de um tempo ela procurou Messias, porque gosta dele e ele concordou em conversar, com sua insistência. As famílias de ambos não concordam com a união deles. Se sente culpada por ter traído Messias. Hoje encontra Messias, ele só não vai para sua casa, mas vai à casa dele e ele voltou a ajudar a sustentar suas filhas. Durante 1 ano e 4 meses que viveram juntos, ambos saiam para beber e sempre brigavam, e ambos se agrediram. Uma vez pediu medida protetiva, mas depois desistiu. Depois do fato, pediu nova medida. Estava em casa, o Delegado foi até sua casa, e ele a questionou por ela não ter ido à Delegacia e disse que ela tinha que ir logo à DPC porque ele estava com pressa de encaminhar o procedimento para o Fórum, e foi porque seu pai também a ficou pressionando. Na comunidade haviam dito que seu pai viu Messias na Comunidade e que ele havia ameaçado a depoente de morte e por isso falou isso na Delegacia, porque não sabia o que falar. Não senti medo dele em nenhum momento. Entende que a única vítima é Isaías e se sente culpada por tudo porque traiu Messias. Não sabe dizer se Isaías tentou se defender com algum objeto. Ele apareceu do seu lado, então acha que a raiva maior de Messias não era em relação a si, e sim de Isaías. Como estava escuro, viu um vulto. A depoente estava por baixo e Isaías por cima. Levantou a mão como um gesto de "pare". Sentiu uma "porrada" em sua mão e fugiu para a casa de sua irmã. Se Messias quisesse, poderia ter lhe agredido diretamente, mas em nenhum momento ele direcionou a agressão para ela. Fez cirurgia e no outro dia saiu do hospital, sem risco de vida. Isaias trabalha na Comunidade em que ela trabalha, mas mora em outra Comunidade. Messias voltou a frequentar a Comunidade depois que ele se apresentou na justiça com advogado. Hoje é a primeira vez que vejo Isaías depois do fato. Não sabe se eles dois tiveram contato entre eles, mas sabe que Isaias está com muita raiva e disse que iria se vingar. Confirma que Messias resistiu a voltar a falar com a depoente e ela que insistiu, e não tem nenhum medo nele. Isaias mora na Comunidade São Jorge e Messias no Tipizal, que são distantes. Afirmou que havia um terçado que ficava próximo ao fogão, mas deixava uma faca menor próximo a sua cama para a sua proteção. Afirmou, ainda, não saber por qual objeto foi atingida, vez que não viu. A faca que estava próximo a sua cama estava suja de sangue, bem como a casa toda, mas não sabe o motivo. Afirmou que não viu nenhuma marca de lesão por faca em Messias, apenas arranhões e roxo no rosto dele. Não sabe dizer o motivo da faca não ter sido levada para a delegacia. Quem entregou o terçado para a irmã de Isaias foi sua família. Desconhece qualquer golpe de faca no corpo do acusado, tendo visto apenas golpes no Isaias. Afirmou que um delegado foi pessoalmente a sua residência, dizendo para ela fazer a denúncia contra o acusado. Afirmou que a história que contou na delegacia não foi daquela forma, pois houveram muitos boatos na comunidade. Disse para a escrivã que o acusado havia dito, via mensagens pelo app Facebook, que "iria terminar o serviço, contudo disse, neste ato, que ouviu falar de um terceiro o narrado acima. Disse que se sentiu pressionada para registrar o boletim de ocorrência, tanto pelo delegado quanto pelos seus familiares e vizinhos. Afirmou que após ter sido deferida a medida protetiva, procurou o acusado insistentemente, e não sabia que tinha sido decretada a prisão dele. Ademais, disse para sua irmã que achava que o acusado estava brigando com Isaias e, em seguida, desmaiou. Confirma que ambos estavam deitados e nus e que ela estava por baixo do Isaías bem como que não viu o Isaías correr para pegar faca. Afirmou que ao entrar no quarto, junto com o Isaias, ela trancou a porta por dentro, sendo que acredita que o acusado já estava dentro do quarto, pois quando ela foi sair do quarto, já lesionada, ela mesmo destrancou e que o acusado e Isaias ficaram dentro do quarto, não sabendo o que aconteceu depois.

A vítima Isaías Almeida de Oliveira relatou que não conhecia Messias, sabe que Railane teve outro relacionamento, mas ela disse que estava solteira; (...) Que ele chegou a lhe convidar no Facebook e ela disse para não aceitar. (...) Nunca o tinha visto pessoalmente.(...) Que se relacionou com Railane por cerca de 20 e poucos dias.(...) Mesmo não aceitando a amizade dele, por pedido dela, ele lhe mandou mensagem, mas bobas, acredita que para saber de sua rotina. (...) Mesmo depois dos fatos, Railane disse que Messias queria ficar com ela, e nunca lhe disse que estava tendo relação paralela com os dois. (...) Que desconfia que eles estavam se relacionando por comentário de terceiros. (...) Desconhece qualquer cena de ciúmes entre eles, porque nunca tinha o visto, mas ela relata que ele era "doido", "estressado", "metido a brabo". (...) No dia dos fatos, chegou em casa por volta das 18h da tarde, e ela o convidou para ir à casa dela. (...) Nunca tinha entrado lá, só ido à porta buscá-la de moto. (...) Ele disse que estava sem dinheiro e ela insistiu para ele ir. (...) O depoente mora em outra comunidade, a cerca de 15 ou 20 minutos. (...) Ela o apresentou para a família como namorado. (...) Estavam ingerindo bebida alcoólica na casa de parentes dela. (...) O depoente ingeriu cerca de 3 latinhas de cerveja e a chamou para irem embora. (...) Messias esteve no local, por conta de algum atrito com o irmão dele, mas estava de costas e nem o viu, Railane que comentou. (...) Falaram que Messias estava estressado, mas não falou com ele e ele também não se aproximou do grupo. (...) Estavam lá a ex-cunhada de Railane e o marido dela. (...) Foi com Railane para casa e foram para o quarto. (...) Ela ligou o ventilador, Railane se deitou. (...)Tinha alguma luminosidade no quarto. (...) Acha que Messias saiu debaixo da cama, ele já foi logo lhe golpeando no rosto. Acredita que o golpe era para pegar em seu pescoço, mas o depoente se desviou e pegou no seu rosto, saindo muito sangue. (...) Que não chegou a deitar, só Railane. (...) Estava de joelho ao lado da cama. (...) Perdeu muito sangue e começou a lutar com Messias. (...) Viu ele dar o golpe no braço de Railane, foi só um golpe. (...) Ela conseguiu sair e não a viu mais, só hoje. (...) Que lutaram e conseguiu tirar o terçado dele, e o segurou, mas estava fraco, o soltou e ele fugiu. (...) Era a primeira vez que entrava na casa da Railane. (...) Não sabia que ela tinha uma faca no quarto, e não usou nenhuma faca contra Messias. (...) Quando entraram, não ouviram barulho nenhum na casa, estava tudo vazio. (...) Ele não entrou pela porta quando já estavam lá dentro, entrou antes. (...) Se espantou quando Railane gritou alertando para a presença de Messias. (...) Quando ele agrediu Railane foi que o depoente conseguiu reagir. (...)Não lembra de Messias ter dito nada durante a agressão, só do lado de fora ele falava para o depoente soltá-lo.(...) Ele estava respirando forte e ofegante, acredita que estava com raiva. (...) Soube que eles reataram o relacionamento. (...) Acredita que a agressão contra Railane foi direcionada contra ela, e não porque ela o quis defender. (...) Ele não tentou golpeá-la novamente, porque também não teve como, já que o depoente lutou com ele. (...) Dava para ver de onde vinham os golpes, não estava tão escuro, porque havia luzes ligadas na casa. (...) Teve contato por mensagem e telefone com Railane, mas sua mãe disse para não o fazer e parou. (...) Quando estava no hospital, Railane disse que Messias iria lá terminar o serviço. (...) Ele nunca lhe ameaçou e não tem medo dele, pois não fez mal a ele. (...) Nega que tenha falado em se vingar de Messias e nem incitou os irmãos de Railane a fazê-lo. (...) Ela que lhe disse que os irmãos dela queriam vingança e até queriam fazê-la de "isca". (...) Quando entrou em luta corporal, conseguiu dominá-lo, depois que o desarmou, mas não aguentou segurá-lo por muito tempo. (...) Parece que a mãe de Railane lhe pediu para soltá-lo, ela disse que ele não valia nada e não valia a pena ele se complicar por isso. (...) Ficou internado por cerca de 4 dias. (...) Ficou fraco porque perdeu muito sangue, e não teve que fazer cirurgia, colocaram manta, porque estava muito frio, não se lembra bem. (...) Não sabe dizer se de fato eles estavam tendo um relacionamento às escondidas, mas acredita que é possível. (...) Nunca teve ciência de que Messias tinha livre acesso à casa, pois ela disse que ele não ia lá. (...) Afirmou ter ingerido três latinhas de cerveja bem como que a vítima também bebeu, mas não sabe a quantidade, contudo, afirma que a vítima não estava embriagada. (...) Afirmou, ainda, que a porta do quarto estava fechada e que acredita que o acusado já estava dentro do quarto. (...) Ademais, estava ajoelhado em cima da cama, tendo o acusado lhe golpeado e ficado tonto, momento em que o acusado lhe golpeou novamente e este foi para cima da vítima, tendo o depoente conseguido livrar a vítima. (...) Afirma que não viu outra arma branca. (...) O terçado caiu da mão do acusado, na cama, e eles começaram a brigar, tendo o depoente soltado o acusado porque estava fraco e porque a mãe da vítima pedia para que ele parasse. (...) Acredita que o acusado só não agrediu mais a Railane porque ela correu e não lhe golpeou mais vezes porque foi desarmado pelo depoente. (...) Afirmou que a Railane lhe mandou mensagem dizendo que o acusado iria terminar o serviço. (...) Teve notícias de que o acusado e Railane estão juntos.

A testemunha Risse Lerry Almeida de Oliveira afirmou que não presenciou os fatos, que no dia o irmão (Isaías) disse que ia para a Estrada Nova, cerca de 21h. (...) Que foi dormir e acordou com seu outro irmão; (...) Que chegou contando que Isaías estava em estado grave na UPA e foram ao encontro dele, tendo ficado muito nervosa; (...) Que viu com uma manta e parecia morto, mas o médico disse que Isaías estava vivo e estava com a temperatura muito baixa, por isso estava coberto daquele jeito; (...) Que a moça que estava no local lhe contou que Isaías tinha chegado na casa de Sabrina (Railane) e lá foram abordados e agredidos por um rapaz chamado Messias; (...) Que saiu de baixo da cama com um facão e o primeiro corte foi contra Isaías; (...) Que ela também contou que Railane e Messias tinham convivido antes e soube que já reataram; (...) Que Isaías teria reagido e desarmado Messias, ficou muito fraco, mas durante a agressão teria ficado o tempo todo consciente, mas o acusado fugiu; (...) Que Railane mandou uma mensagem para Isaías sobre a ameaça de Messias, mas diretamente nunca foram ameaçados por ele; (...) Que a mensagem de Railane que ele teria dito que ia ao hospital dizendo que iria terminar o serviço contra Isaías.; (...) Que ela mandou mensagem dando notícias de Messias, e a depoente até disse para ela parar, que seu irmão mal tinha força para falar, que ela deveria procurar a Delegacia e não Isaías; (...) Que Railane lhe disse que se sentia culpada, apesar de Messias já ter ameaçado Isaías, que ele teria dito antes do fato que iria matar os dois, Railane e Isaias; (...) Que essa comunicação foi por mensagem, mas não sabe se ainda tem essas mensagens no seu celular, pode procurar; (...) Que acha que Railane age como se nada tivesse acontecido, moram em comunidade, a assistência demora para chegar, seu irmão sofreu demais, que o médico chegou a dizer que tinham que esperar a resposta dele; (...) Quer viver em paz e que seu irmão fique em segurança. (...) Que pelo pouco que entende, o ato foi planejado e o réu pensou no que queria fazer; (...) Que Railane e a moça que estava no hospital lhe disseram que Messias estava embaixo da cama e os policiais teriam encontrado a sandália de Messias debaixo da cama; (...) Que nunca viu nenhuma ameaça direta de Messias para Isaías, todas as vezes que teve ciência de qualquer ameaça, antes ou depois, se deu através de Railane; (...) Que foi ver Railane quando ela estava no hospital, a viu no corredor, ela não aparentava risco de morte, mas não sabe dizer a condição dela; (...) Que não sabe quem é Messias e nunca teve contato direto com ele; (...) Que seu irmão ficou internado de sexta a quarta feira, sem precisar fazer cirurgia, mas teve que tomar bolsa de sangue e ficou com parte do rosto paralisado, e sentia muitas dores de cabeça; (...) Que tiveram que pagar tomografia particular e na própria UPA disseram que ele teve muita sorte, diante dos golpes da cabeça; (...) Que a família da depoente ficou toda muito abalada, especialmente sua genitora, com quem Isaías mora.

A testemunha Kátia Arruda Afonso, por sua vez, relatou que na época dos fatos, sabia que Messias e Railane estavam separados. Eles se separaram porque sua mãe pegou Messias tentando matar Railane, a enforcando em cima da cama. Desconhece que ele tenha feito algo grave assim mais vezes, mas já tinham se agredido antes. Seu pai tirou as crianças da casa de Railane justamente por medo de Messias, que estava rondando a casa dela. Vizinhos contaram que ele estava rondando a casa. Seu pai levou os netos para a casa dele no mesmo dia dos fatos. Que Railane já apareceu em sua casa dizendo que Messias estava matando Isaías. Quando chegou ao local, já viu os dois homens “se esmurrando”, não viu facão na mão de nenhum dos dois. Não presenciou golpes de faca e nem o momento em que Isaías desarmou Messias. Seu irmão, Natalino, também foi ao local e mora ao lado, ele foi quem chegou primeiro, ele que lhe contou esse momento da luta. Viu Messias fugir e pular a cerca para fora da residência. Isaías soltou Messias porque aquele estava muito fraco. Railane lhe disse que Messias saiu de baixo da cama e já foi golpeando os dois, quando ele foi golpeá-la, ela colocou a mão na frente e então ele golpeou a mão dela. O nome de seu pai é Raimundo e tem 65 anos. O casal havia se separado há cerca de 1 mês. Eles haviam se separado 6 meses antes, mas chegaram a reatar e se separaram novamente quando ele tentou matá-la mediante enforcamento. Não estava no grupo ingerindo bebida alcoólica mais cedo e não se sabe se Messias foi até lá. Ouviu boatos de que Messias teria dito que se Isaías saísse vivo do hospital, ele iria matá-lo. Ouviu isso de vizinhos. Acha que Isaías ficou internado umas duas ou três semanas e sua irmã uns 3 dias, mas não sabe bem. Foi a depoente que registrou o boletim de ocorrência. Quando Railane correu, foi em direção a casa de sua irmã Irene e esta quem chamou a depoente. Quando chegou na casa de Irene, Railane já estava desacordada no chão, ensanguentada e sem roupa.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência da tentativa de homicídio qualificado praticado pelo réu.

Incabível a alegação de legítima defesa. O laudo pericial constante dos autos afasta essa versão. O exame de corpo de delito realizado na vítima atesta que lesão na região anterior do pavilhão auricular esquerdo e na região parietal à esquerda, por meio de ação corto-contundente, ou seja, na cabeça da vítima.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

No entanto, das provas constantes dos autos percebe-se que, mesmo diante do fato de o apelante estar tentando defender sua vida, ele excedeu na utilização de seu meio de defesa, não o empregando moderadamente, eis que não há qualquer notícia, nos autos, de que a vítima estivesse armada, tendo sido, todavia, atingida com golpes de facão, conforme vê-se do laudo pericial.

Tampouco procede a tese desclassificatória, eis que, apesar de o referido laudo não atestar perigo de vida, observa-se que a vítima foi atingida em região altamente letal (cabeça), apenas não tendo o homicídio se consumado por conta da intervenção da outra vítima e de terceiros.

Assim, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada nas alegações de absolvição, reconhecimento do privilégio e desclassificação, que não foram aceitas pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena do Homicídio Tentado

Pleiteia, por fim, a
fixação da pena-base do homicídio tentado no patamar mínimo legal, com fixação do regime semiaberto
, eis que a reprimenda foi afastada daquele limite após a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais lhe são, em verdade, todas favoráveis.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime um golpe certeiro na cabeça da vítima demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado
; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que existe processo em atividade contra ele, inclusive na execução penal, por isso, irei considerar como
desfavorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher quando ingeria bebida alcoólica; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade usando bebida alcóolica conforme indicação da própria vítima entendo isso
desfavorável
ao acusado; Quanto aos motivos considerando que se trata de vingança em decorrência de ter vista sua ex-companheira em relacionamento íntimo com a vítima irei considerar como
desfavorável
nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias do fato foram levadas em consideração para qualificar o homicídio adotarei isso como
favorável
ao acusado; No que diz respeito as consequências considerando a vítima não veio a falecer, e não ficou com maiores sequelas, assim adotarei isso como
favorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em
um oitavo
e tendo como premissa a existência de seis circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em
19 (dezenove) anos de reclusão
.

B –
Das agravantes e das atenuantes
: Nesta fase da fixação da pena verifico a inexistência de agravantes. Por outro lado, verifico que o acusado não negou os fatos, embora tentou justificá-los, mas mesmo assim adotarei como favorável ao acusado, por isso, irei reconhecerei a atenuante da confissão, e, por isso, reduzo a pena do acusado para 18 (dezoito) anos de reclusão.

C –
Das causas de aumento e de diminuição de pena
: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena. Por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa. Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que o desarmaram, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, bem como, diante do fato do acusado não deixou maiores sequelas para a vítima entendo que a pena do acusado deve ser diminuída neste caso na metade, passando a mesma para
9 (nove) anos de reclusão
.

D –
Da pena definitiva -
Desta forma fica a pena do réu
JOSÉ MESSIAS DA SILVA SANTOS
fixada em
9 (nove) anos de reclusão
para o delito de
tentativa de homicídio qualificado
tendo como vítima
Isaias Almeida de Oliveira
(CP, artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II). (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis apenas a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e conduta social do réu, e os motivos do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para ambas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Frise-se que tal
quantum
ainda foi diminuído em um ano na segunda fase – por conta da confissão espontânea – e na metade, na terceira fase, em razão da minorante da tentativa, restando definitivo em 09 (nove) anos de reclusão, devendo permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade, e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Em não havendo qualquer modificação na pena-base do réu, nada há que se falar em qualquer alteração no regime de cumprimento, que deve permanecer o inicialmente fechado.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2024